Tribunal: STF
Processo: Rcl 71180
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSCURIDADE. CASSAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO RECLAMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 4.9.2024, julguei procedente em parte a presente reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 5.867 e 6.021” (fl. 10, e-doc. 45). Este o teor da decisão embargada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. FASE PRÉ-JUDICIAL: POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CUMULADO COM OS JUROS DO CAPUT DO ART. 39 DA LEI 8.177/1991: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 45).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.9.2024, a embargante opõe, tempestivamente, em 13.9.2024, embargos de declaração (e-doc. 50).



    3. Alega obscuridade, no sentido de que “os Desembargadores do Tribunal Reclamado podem, equivocadamente, entender que a ‘cassação’ atinge a integralidade do acórdão regional, o que culminaria na reapreciação dos recursos ordinários interpostos” (fl. 1, e-doc. 50).



    Afirma que, “na petição inicial deste feito, a Embargante requereu que a cassação ocorresse de ‘forma parcial’, limitada ao tópico ‘2.2.7 JUROS DE MORA NA FASE PRÉ-JUDICIAL’ (fl. 2, e-doc. 50).



    Pede o acolhimento dos embargos de declaração, “para que Vossa Excelência se manifeste quanto a extensão da cassação da decisão reclamada” 
(fl. 3, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à embargante. A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, apenas quanto à não aplicação de juros legais concomitantemente com a adoção do 
IPCA-E como índice de correção monetária, pelo que não se há cogitar de cassação integral do acórdão reclamado.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer que a cassação do acórdão reclamado alcança apenas a parte do julgado que se refere ao cálculo dos juros e correção monetária na fase 
pré-judicial (item 2.2.7).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora